Tribunal: TJPA
Processo: 0801860-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801860-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. F. P. A., THAYSSA FERREIRA PARENTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. NECESSIDADE DE PEDIDO PRÉVIO À OPERADORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de terapias multidisciplinares (psicopedagogia, psicologia com treinamento parental, fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial e musicoterapia) em favor de J. F. P. A., representado por sua responsável legal. A decisão agravada foi proferida nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, ajuizada na 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o pedido prévio à operadora de plano de saúde como requisito para o ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para o custeio imediato das terapias solicitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do agravo de instrumento deve se limitar ao juízo de acerto ou desacerto da decisão interlocutória recorrida, sem adentrar o mérito da causa, conforme o princípio do efeito devolutivo do recurso.

4.

O pedido judicial de fornecimento de terapias não foi precedido de solicitação formal à operadora de saúde para atendimento na rede própria ou credenciada, o que inviabiliza o reconhecimento do interesse de agir, conforme o Enunciado nº 3 do FONAJUS.

5.

A jurisprudência do STJ estabelece que o reembolso de despesas médico-hospitalares fora da rede credenciada somente é admissível em hipóteses excepcionais, como urgência ou ausência de prestador disponível na rede (EAREsp 1.459.849/PR).

6.

A ausência de negativa expressa por parte da operadora de saúde impede a configuração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano, requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de solicitação prévia à operadora de plano de saúde para cobertura de terapias na rede credenciada impede o reconhecimento do interesse de agir.

2.

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de terapias depende da demonstração de negativa expressa pela operadora de saúde.

3.

A revisão de decisão interlocutória em sede de agravo de instrumento limita-se à análise dos requisitos da medida de urgência, sem ingresso no mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.015, parágrafo único, e 1.026, § 2º; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.459.849/PR, 2ª Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016; FONAJUS, Enunciado nº 3.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0801860-65.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ - PA

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADA: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11.270

AGRAVADO:
J. F. P. A.
representado por
THAYSSA FERREIRA PARENTE

ADVOGADO: MARCEL CEZAR DA CRUZ - OAB PA 17167

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de obrigação de fazer e indenização com pedido liminar
proposta por
J. F. P. A. representado por THAYSSA FERREIRA PARENTE
, em detrimento
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
objetivando obrigar a prestadora de saúde ao
custeio/fornecimento das terapias:

psicopedagogia, psicologia com treinamento parental, fonoaudiologia, terapia ocupacional (integração sensorial) e musicoterapia
.

Decisão interlocutória:
ao ID 133909573,

deferiu a liminar para que a Operadora de Saúde custeasse/fornecesse as terapias apontadas na requisição médica.

Recurso
: de agravo de instrumento por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, sob ID. 24697514, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo sobre a inexistência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de obrigação de custeio das terapias, mormente pela inexistência de prova da negativa de atendimento, sem perder de vista a inexistência de obrigatoriedade de cobertura extra rol.

Recebimento do recurso:
com concessão do efeito suspensivo conforme ID. 24732388.

Contrarrazões:
não

apresentadas ao ID. 25499749.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0801860-65.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ - PA

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADA: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11.270

AGRAVADO:
J. F. P. A.
representado por
THAYSSA FERREIRA PARENTE

ADVOGADO: MARCEL CEZAR DA CRUZ - OAB PA 17167

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade do Agravo de Instrumento,
positivo,
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

O cerne da controvérsia recursal se assenta na obrigatoriedade ou não de fornecimento de terapias (psicopedagogia, psicologia com treinamento parental, fonoaudiologia, terapia ocupacional (integração sensorial) e musicoterapia) para melhoria da qualidade de vida do autor.

Pois bem.

Deve-se ter em mente inicialmente que a matéria devolvida pela via restrita do agravo de instrumento está limitada apenas no cotejo do acerto ou desacerto da decisão interlocutória proferida na origem, sem que, de fato, se adentre na profundidade do mérito da causa.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Pois bem.

A despeito das judiciosas razões erigidas na decisão recorrida, tais não são capazes de manter o comando da forma posta, pois:
ainda que percebida a existência de cobertura integral das terapias (psicopedagogia, psicologia com treinamento parental, fonoaudiologia, terapia ocupacional (integração sensorial) e musicoterapia), não houve pedido de cobertura para a Operadora de Saúde para continuidade dos atendimentos em rede própria ou credenciada, para que assim ensejasse a medida jurisdicional.

Note-se que não há como debater a inclusão das terapias apontadas como de cunho obrigatório ou não seja pela via da tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e dos EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022), seja com a tese do rol exemplificativo com condicionantes, da Lei nº 14.454/2022,
pois isso é matéria após cotejo dialógico extenso e exauriente no Juízo primevo e não em sede de Agravo de Instrumento.

Cabe então, em sede de agravo, observar os requisitos para a concessão da liminar, pois é o momento processual tomado na origem que ora está se revisitando. Aqui, cabe questionar: havia elementos para a concessão da medida liminar da forma posta pelo autor? A resposta é negativa!

Isso porque nos autos de origem
não se vê negativa expressa do plano de saúde para o custeio das terapias anunciadas
, o que inaugura a resistência apta ao ingresso da demanda judicial.
v.g.
Enunciado 3 do FONAJUS.

Uma vez interrompido o custeio das terapias no estabelecimento particular (
até então custeado pelo plano
), haveria a necessidade de o consumidor buscar a Operadora e requerer a cobertura em sua rede
– própria ou credenciada –
para que só então,
a partir da negativa ou falta de atendimento a demanda
, se dar à parte o interesse no acionamento da prestação jurisdicional.

Neste sentido:

ENUNCIADO N° 3 Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e na Saúde Suplementar. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

Saliento que, ao lado da inexistência de pedido prévio à operadora, note o Agravante, que se trata de um plano de saúde, onde a preferência é para os atendimentos e procedimentos na rede conveniada e credenciada ao Plano, não podendo,
a priori
, escolher (
sem prévio pedido à Operadora
), a seu alvitre, o profissional e o Hospital, pedindo posteriormente o reembolso integral/custeio das despesas. A natureza das contratações é distinta.

Neste sentido a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, decidiu que:

“o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento” (EAREsp 1.459.849/PR, julgado em 14/10/2020).

Neste cenário é que não se percebe a
probabilidade
de provimento do pedido e o
risco
na demora da prestação da tutela jurisdicional que franqueiam ao autor, o deferimento do almejo precário. Este juízo é o de probabilidade, que virará certeza
ou não
aquando da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida, e assim, dar por indeferidos os pedidos de tutela provisória para fornecimento das terapias na forma da prescrição
ante a ausência de interesse do provimento precário
, e ainda:

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/07/2025